Tribunal: TJDFT
Processo: 0721063-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721063-47.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCARD S.A. EMBARGADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, SIMONE CORTES SOARES, EDUARDO ANTONIO CORTES DOS SANTOS, OSMAR CORTES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrida B, em que questiona decisão que não conheceu do recurso inominado interposto pela autora, em razão de sua deserção, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Ainda, condenou a recorrente-embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (proveito econômico), nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Em suas razões recursais, o embargante alega que o decisum padece de obscuridade ao condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários sobre o valor da condenação, uma vez que inexistiu condenação pecuniária em primeira instância. Pede o acolhimento do recurso, para que o vício apontado seja sanado, a fim de condenar a parte recorrente em honorários sobre o valor da causa É o relatório. DECIDO Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada na decisão. Na situação em questão, a sentença recorrida reconheceu a inexigibilidade "dos débitos vinculados ao contrato de cartão de crédito 4282685363707000, em nome da falecida CÂNDIDA MARIA CORTES SANTOS", bem como determinou "a baixa definitiva na restrição imposta, no prazo de 5 dias, a contar de sua intimação pessoal, a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00”. É possível aferir, portanto, o proveito econômico com a condenação da parte, qual seja, o valor do título inexigível no contrato de cartão de crédito n. 4282685363707000, no montante de R$ 4.656,15. Nesse contexto, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, a fixação dos honorários será determinada entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, na ausência de condenação, do valor corrigido da causa. A ordem decrescente de preferência está prevista na norma, de modo que a aplicação de uma das hipóteses legais anteriores impede a consideração de outras categorias. Assim, apenas se ausente condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. Precedente no STJ: REsp. 1.746.072/PR (Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção). Não custa lembrar que o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95. Na hipótese em exame, a condenação, ou seja, o proveito econômico experimentado pelo autor é estimável. Assim, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se revela incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito